Tribunal: CARF
Processo: 10830.727215/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727215/2015-47
ACÓRDÃO
1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

SÍNTESE FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECIEITA. PRESUNÇÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Deve ser exonerado o crédito tributário lançado por presunção de omissão
de receita prevista no art 42 da Lei 9.430/96, se a pessoa jurídica
apresentar documentos comprobatórios em sua impugnação ou no recurso
voluntário, ainda que a autoridade fiscal entenda por desnecessária sua
análise.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. INSUBSTÊNCIA.
O recurso de ofício deve ser conhecido quando o valor exonerado pela
autoridade julgadora de primeira instância for superior ao limite fixado por
ato do Ministro de Estado da Fazenda, nos termos do art 34, Inciso I do
PAF. No entanto deverá ser considerado insubsistente, quando, no mérito,
o julgamento do recurso voluntário for considerado procedente
integralmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando integralmente os lançamentos, vencido o Conselheiro Paulo
Mateus Ciccone que dava provimento parcial e mantinha parte do crédito tributário constituído; ii)
conhecer do recurso de ofício, para considerá-lo insubsistente, haja vista a exoneração total do
crédito tributário lançado.
Fl. 10489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
2
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep (Pis), no ano-calendário 2010 e 2011,
decorrentes de omissão de receitas oriundas de depósitos bancários de origem não comprovada.
Os valores dos créditos tributários lançados conforme descrito abaixo, mais juros e multa
qualificada de 150%.
Em um primeiro momento o julgamento do recurso voluntário apresentado foi
convertido em diligência por duas vezes, desta forma, por bem narrar os fatos, copio o Relatório
da Resolução 1402-001.677, que determinou a primeira diligência, completando com os fatos que
se sucederam:
1. Trata-se de Recurso de Ofício (fl. 7.623) e de Recurso Voluntário (fls. 7.658-
7.726 e docs. anexos), interpostos em face de Acórdão n° 12-83.176, da 12a
Turma da DRJ/RJO (fls. 7.621-7.642), em sessão realizada na data de 27 de julho
de 2016, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente as
Impugnações apresentadas pela Contribuinte (fl. 2.759-2.833 e docs. anexos) e
pelos responsáveis, Flávio Roberto do Prado (fls. 7.560-7.575 e docs. anexos) e
Ricardo Guaiume (fls. 7.577-7.592 e docs. anexos), de forma a manter parte do
crédito tributário lançado em desfavor da Contribuinte.
Fl. 10490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
3
I. Termo de Verificação Fiscal (TVF), Autos de Infração (AIs), Impugnações, DRJ e
Recurso Voluntário (RV)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório da Resolução
dessa Turma (fls. 7.899-7.907).
Por sua completude, adoto integralmente o relatório apresentado no Acórdão no
12-83.176, julgado em 27 de julho de 2016, pela 120 Turma da DRJ/RJO,
complementando-o ao final com as atualizações processuais pertinentes.
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nos
anos calendário 2010 e 2011, decorrentes da omissão de receitas oriundas de
depósitos bancários de origem não comprovada, como os seguintes valores
originais:
IRPJ - R$ 12.464.190,23 CSLL - R$ 4.489.415,29 PIS - R$ 799.727,99 COFINS - R$
3.684.744,77 No termo de verificação de fls. 2695/2720 a fiscalização informou,
em síntese, que:
a)
Iniciou a fiscalização no contribuinte, que tem por atividade o fomento
mercantil — Factoring, em 16/04/2015, ocasião em que solicitou a apresentação
de todos os livros fiscais e contábeis com documentos de suporte, assim como
todos os extratos bancários dos anos-calendário 2010 e 2011;
b)
Após vários pedidos de prorrogação o contribuinte atendeu completamente
ao TIF, em 11/06/2015, ocasião em que tomou ciência do Termo de
Prosseguimento da Ação Fiscal no 02, com a informação de que os documentos
entregues seriam analisados;
c)
A partir dos extratos bancários apresentados pelo contribuinte, elaborou
planilhas organizadas, por conta bancária e ordem cronológica, com as somas
individuais e totalização mensal dos depósitos/créditos lançados nas contas-
correntes dos bancos Bradesco SIA, Real SIA, Santander SIA, Itaú S/A e Caixa
Econômica Federal;
d)
Referidas planilhas foram entregues ao contribuinte através do TIF no 03
com a orientação de que as examinasse e apresentasse documentação hábil e
idônea comprobatória da origem dos depósitos/créditos indicados na planilha,
bem como esclareceu sobre a possibilidade de apontar transferências entre
contas próprias, estornos e cheques devolvidos, passíveis de exclusão, desde que
acompanhados de documentação comprobatória;
e)
O contribuinte manifestou-se acerca do TIF no 03 afirmando que a
movimentação financeira decorre da atividade de Factoring, conforme consta em
seu Contrato Social e cadastro na ANFAC — Associação Nacional de Fomento
Comercial, da qual é filiada desde 20/12/2005. Explicou que a atividade consiste
na compra de títulos de crédito com desconto de pequena parcela prevista em
Fl. 10491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
4
contrato e conhecida como "fator", de maneira que os valores creditados não
correspondem à sua receita;
f)
Ainda, acerca do TIF n° 03, o contribuinte argumentou ter entregado todos
os contratos, o que não ocorreu, visto que foram apresentadas as cópias de
contratos dos meses de julho/2010 a maio/2011, a título de amostra, solicitada
pela fiscalização no TIAF, mesmo assim, não contêm qualquer comprovação ou
demonstração dos créditos depositados nas contas bancárias, serviram apenas
para verificação da atividade de factoring;
g)
O contribuinte também apontou diversos valores de transferências de sua
própria titularidade e de valores estornados que foram indevidamente incluídos
na planilha da fiscalização, de modo que apresentou planilha com os valores a
serem retirados. Diante da manifestação do contribuinte a fiscalização emitiu o
TIF no 04 em que deu ciência ao mesmo das correções e exclusões que foram
acatadas, bem como pediu mais esclarecimentos sobre algumas transferências
entre contas próprias apontadas pelo contribuinte;
h)
Através do TIF n° 05, solicitou novos esclarecimentos sobre transferências
bancárias e apresentou ao contribuinte nova planilha (fls. 2.389/2.624) com as
exclusões dos créditos de transferências e estornos comprovados pelo
contribuinte, mantidos os não comprovados. Após receber novos esclarecimentos
sobre transferências de mesma titularidade emitiu o TIF no 06 expurgando os
créditos comprovados;
i)
Depois de responder ao TIF n° 05, em 21/10/2015, o contribuinte não
apresentou novos elementos que demonstrassem a origem contratual dos
depósitos bancários e sua contabilização, embora tenha obtido mais de seis
meses de prazo para apresentar elementos de prova;
j)
Verificando as declarações prestadas pelo contribuinte em DIPJ e DCTF, nos
anos-calendário 2010 e 2011, constatou uma diferença anual declarada a menor
quando comparadas com a movimentação financeira daqueles períodos;
k)
As operações de aquisição de títulos de crédito são realizadas através de
contratos que podem englobar diversas duplicatas e cheques pré-datados, com
vencimentos em vários meses subsequentes ao da compra dos direitos, de modo
que a atividade exige a manutenção de demonstrativos e livros auxiliares, além do
comercial e fiscal, que não foram apresentados pelo contribuinte para justificar os
depósitos bancários como decorrentes da atividade de factoring;
l)
Verificando a divergência existente entre as receitas declaradas na DIPJ e as
observadas na movimentação financeira, realizou a recomposição da base de
cálculo para apuração do IRPJ e da CSLL reflexa, conforme demonstrou às fls.
2.710/2.713;
m)
Na apuração das diferenças de PIS e COFINS fez incidir sobre as receitas
omitidas as alíquotas do regime não cumulativo, de cujo resultado subtraiu os
Fl. 10492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
5
valores que foram declarados pelo contribuinte, conforme explicitado nos
quadros de fls. 2.714/2.716;
n)
Qualificou a multa de oficio tendo em vista a existência de procedimento
tributário repetitivo ao longo dos anos-calendário 2007 a 2011, pelos mesmos
motivos, o que trouxe a convicção da utilização de meios fraudulentos e de
conluio dos sócios no sentido de burlar os tributos devidos, com manifesta prática
reiterada de sonegação fiscal, tanto nas declarações da pessoa jurídica como nas
declarações de pessoa fisica, ilícito que constitui crime previsto nos artigos 1 0, II e
20, I da Lei no 8.137/90;
o)
Pelo exposto no relatório fiscal foram constatados fatos que demonstram a
sujeição passiva solidária dos sócios, Sr. FLÁVIO ROBERTO DO PADO e Sr. RICARDO
GUAIUME, por estar caracterizada a prática de atos com excesso de poderes e de
infração à lei, nos termos do artigo 135 do CTN.
Inconformados com a autuação, da qual tomaram ciência em 10/12/2015, o
contribuinte, SÍNTESE FOMENTO MERCANTIL LTDA ME, e os sujeitos passivos
solidários, Sr. FLÁVIO ROBERTO DO PADO e Sr. RICARDO GUAIUME,
apresentaram, respectivamente, as impugnações de fls. 2.759/2.833, 7.560/7.575
e 7.577/7.592, em 11/01/2016, alegando, em síntese, que:
Impugnação do contribuinte:
a)
A impugnação é tempestiva;
b)
Houve erro na capitulação legal adotada pela fiscalização a fim de arrolar os
sócios na solidariedade passiva, com base no artigo 135, III do CTN, que prevê a
responsabilidade pessoal e não solidária, esta, com previsão no artigo 134 do
mesmo código;
c)
A se confirmar a responsabilidade tributária com base no artigo 135, III do
CTN restará configurado o erro na eleição do sujeito passivo, em relação ao
contribuinte, pois sob este fundamento a responsabilidade pelas exigências é
deslocada para o sujeito com responsabilidade pessoal e exclui a responsabilidade
do contribuinte. Colaciona doutrina e jurisprudência do STJ;
d)
A fiscalização cometeu ilegalidades e irregularidades no procedimento fiscal
que ensejam o cancelamento das exigências. Na primeira análise do Termo de
Verificação constatou que o fiscal mesclou métodos de apuração do lucro (real e
arbitrado) criando verdadeira anomalia tributária;
e)
Não houve qualquer informação, fundamento ou breve comentário sobre
as condições da escrituração contábil da Impugnante ou sobre a consistência da
apuração no LALUR e DIPJs.
f)
Com base em suposta falta de apresentação de documentos a fiscalização
lavrou autos de infração com base na movimentação financeira, a qual não
representa a sua receita, nem o lucro efetivo auferido pela empresa, em razão da
Fl. 10493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
6
atividade exercida, onde sempre haverá divergência entre a movimentação
financeira e as receitas declaradas na DIPJ;
g)
Na atividade de factoring somente a diferença entre o valor de face dos
títulos e o valor pago na sua aquisição corresponde à receita tributável, logo, os
depósitos bancários não podem ser considerados como receita, nem como lucro;
h)
Constatou que alguns meses de balancetes constantes de CD entregue ao
fiscal não foram juntados ao processo, de forma que os apresenta com a
impugnação. Se a documentação fiscal, contábil e financeira não fossem hábeis ou
estivessem em desacordo com a legislação tributária e comercial, caberia à
fiscalização demonstrar tal situação e arbitrar o lucro, mas não o fez;
i)
O Termo de Verificação e os autos-de infração não são claros quanto ao
critério adotado na apuração dos supostos débitos. A autoridade autuante não
indicou os pressupostos de fato e de direito em que fundou sua decisão de
considerar a apuração do lucro realizada pela Impugnante, nem recompôs a base
de cálculo observando as norrnas do lucro real;
j)
Na autuação fiscal, fundamentada em omissão de rendimentos com base
em volumosa movimentação financeira, não poderia o fisco ter reconhecido como
válida a escrituração da Impugnante nos livros Diário e Razão, nem utilizar os
rendimentos declarados nas DIPJs para fazer o rateio mensal, a fim de excluir da
tributação complementar as receitas já declaradas pela impugnante;
k)
O critério de rateio adotado pela fiscalização não encontra fundamento
legal e revela desconsideração pelas declarações contidas nas fichas 11 e 16 da
DIPJ 2011, o mesmo ocorrendo em relação ao ano-calendário 2011.
l)
A fiscalização instaurou verdadeira contradição ao reconhecer a apuração
do lucro realizada pela Impugnante e adicionar os depósitos bancários, mas
deixando de recompor a base de cálculo na forma da legislação, excluindo os
gastos com a aquisição dos títulos de crédito. Em seguida aplicou as alíquotas do
imposto, inclusive com adicional, resultando em imposto majorado e distorcido;
m)
Deveria a autoridade fiscal ter aplicado o arbitramento do lucro, já que
encontrou diferença entre a movimentação financeira e a receita declarada na
DIPJ, por força do artigo 47, II, "a" e VII da Lei no 8.981/95. A fiscalização preferiu
não declarar a imprestabilidade dos documentos para não se ver obrigada a
efetuar o arbitramento do lucro, o que resultaria em autuação menos gravosa e
expressiva;
n)
Ainda que fosse possível aplicar a presunção legal do artigo 42 da Lei no
9.430/96 no caso em análise, a base de cálculo do IRPJ pela sistemática do lucro
real jamais poderia ser a soma dos créditos bancários de origem não comprovada,
pois a todas as pessoas optantes pelo lucro real é assegurado o direito de deduzir
despesas operacionais, e no caso das empresas de factoring, subtrair os valores
correspondentes à aquisição dos títulos de créditos negociados;
Fl. 10494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
7
o)
Tivesse o fisco optado pelo arbitramento a base de cálculo corresponderia a
38,40% dos depósitos bancários supostamente não comprovados, o que resultaria
na exigência de imposto três vezes menor que o lançado, por exemplo, em
relação ao AC 2010. Seja pela falta de arbitramento, seja pela irregularidade na
recomposição da base de cálculo pelo lucro real, os autos de infração são
totalmente imprestáveis, eivados de vícios e erros materiais que maculam as
exigências;
p)
As exigências de PIS e COFINS estão vinculadas ao lançamento principal de
IRPJ, logo o erro material já demonstrado na determinação dos débitos com base
no lucro real faz com que não prevaleça a apuração das referidas contribuições
pelo regime não cumulativo.
q)
Caberia à fiscalização apurar eventuais exigências de IRPJ adotando a
sistemática do lucro arbitrado, por consequência, as exigências reflexas de PIS e
COFINS deveriam ter sido formalizadas, necessariamente, na sistemática
cumulativa;
r)
Sendo a apuração das referidas contribuições realizadas com base no
faturamento mensal, não pode a fiscalização ignorar as receitas registradas nos
livros diário e razão e, simultaneamente, adicionar receita apurada com base em
rateio e movimentação financeira;
s)
Na apuração da receita bruta a fiscalização deveria ter considerado o
tratamento dado à atividade de factoring e utilizado o "fator" estipulado nos
contratos, ou sua média, ou a média com base no "fator" divulgado diariamente
pela ANFAC, como ocorreu na fiscalização relativa ao ano-calendário 2009. Na
atividade de factoring a receita bruta corresponde ao "fator", que representa a
diferença entre o valor de face do título e o valor de aquisição, o que foi
reconhecido pelo fisco no ADN Cosit no 31/1997 e no artigo 10, 3 0 do Decreto no
4.524/02;
t)
A presunção legal contida no artigo 42 da Lei no 9.430/96 não autoriza a
autoridade fiscal a desqualificar a atividade empresarial desenvolvida pelo
contribuinte e alegar que não é proveniente de fomento mercantil, sem
comprovar o auferimento de receitas de outra atividade empresarial;
u)
Ainda que fosse possível sustentar o uso da presunção, o referido instituto
não seria aplicável na situação em análise, pois todos os depósitos registrados nas
contas correntes da Impugnante têm origem comprovada, pelos documentos que
foram apresentados à fiscalização e novamente juntados ao processo;
v)
A partir dos documentos disponibilizados à fiscalização era possível
identificar os valores de face e de aquisição das duplicatas e cheques, no entanto,
a operação de identificação era trabalhosa circunstância que influenciou na
decisão do fiscal de utilizar a presunção legal para efetuar o lançamento;
w)
Os demonstrativos elaborados pela autoridade fiscal possuem graves erros
de preenchimento, pois foram relacionados nas planilhas valores referentes a
Fl. 10495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
8
cheques devolvidos, transferência entre contas de mesma titularidade e outras
operações que não podem compor a suposta base tributável, demonstrando a
imperícia na determinação da base de cálculo da exação e evidenciando a
absoluta incerteza e iliquidez dos créditos;
x)
Admitindo que a apuração deveria ter sido realizada com base no
arbitramento do lucro, as operações ocorridas no 1 0, 20 e 3 0 trimestre de 2010,
foram alcançadas pela decadência, com base no artigo 150, 40 do CTN, logo, a
exigência de IRPJ e CSLL daqueles períodos deve ser excluída;
y)
Também foram alcançadas pela decadência as exigências de PIS e COFINS
sobre as operações ocorridas entre 01/01 a 09/12/2010, considerando a autuação
em 10/12/2015 e que o fato gerador ocorre em cada operação que comporá o
seu faturamento;
z)
A imposição da multa exasperada de 150% pressupõe a demonstração
inequívoca de conduta dolosa do contribuinte, ou seja, é ônus do fisco
demonstrar os procedimentos tidos como fraudulentos, com o objetivo de evadir-
se do cumprimento da obrigação tributária;
aa)
A impugnante não foi reiteradamente fiscalizada de 2007 a 2011, mas
somente em relação aos anos-calendários 2007 e 2009, sendo que na primeira o
multa agravada foi afastada em definitivo pelo CARF e na segunda, não houve
agravamento da multa de oficio. Em ambos os casos os lançamentos também se
referiam à omissão de rendimentos com base em depósitos bancários. Cita
súmulas CARF 14 e 25. Não houve comprovação de conduta dolosa;
bb)
Requer a realização de perícia nos documentos contábeis, fiscais e
financeiros da Impugnante de todo o período autuado, com objetivo de verificar a
realidade das alegações e afirmações apresentadas pela defesa. Indica quesitos e
perito e junta cópias dos documentos a serem examinados;
cc)
Pleiteia que as razões de defesa apresentadas para o IRPJ sejam igualmente
consideradas no julgamento dos autos de tributos reflexos, cancelando-os
igualmente;
Impugnação dos sujeitos passivos solidários, Sr. FLÁVIO ROBERTO DO PADO e Sr.
RICARDO GUAIUME:
dd)
A impugnação é tempestiva, conforme evidencia o protocolo de entrega;
ee)
Houve erro na capitulação legal adotada pela fiscalização a fim de arrolar os
sócios na solidariedade passiva, com base no artigo 135, III do CTN, que prevê a
responsabilidade pessoal e não solidária, esta, com previsão no artigo 134 do
mesmo código;
ff)
Persistindo a fundamentação do artigo 135, III do CTN, necessário que a
fiscalização comprovasse a conduta dolosa, para atribuir responsabilidade pessoal
dos sócios. Neste sentido colaciona doutrina e jurisprudência que reafirmam a sua
tese;
Fl. 10496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
9
gg)
Além da conduta dolosa, o ato contrário à lei ou com excesso de poderes
deverá ser confrário aos interesses da pessoa jurídica, mas atendendo tão-
somente aos interesses do infrator, para que as sanções correlatas recaiam sobre
a pessoa do sócio e não sobre a sociedade. Deve caracterizar ilícito societário
grave praticado pelo administrador em seu interesse pessoal, em prejuízo do
interesse e finalidade da sociedade;
hh)
A solicitação de quebra do sigilo bancário solicitada pelo N,'PF e deferida
pelo Poder Judiciário não foi comunicada aos Impugnantes e não representam
prova de conduta dolosa, mas da existência de investigação que pode findar sem
qualquer acusação formal;
ii)
Requer o afastamento da responsabilidade atribuída aos sócios, pois no
Termo de Verificação não há qualquer demonstração e comprovação da conduta
dolosa dos Impugnantes que justifique a inclusão no pólo passivo da exação;
jj)
Em nome da economia processual, reitera e adota os argumentos de defesa
apresentados pela pessoa jurídica, da qual é adminisfrador, constantes dos
mesmos autos e protocolados na mesma data.
Passo, agora, a complementar o relatório acima colacionado.
A Impugnação foi julgada parcialmente procedente, pela DRJ/RJ, nos seguintes
termos:
a)
REJEITAR a preliminar de nulidade e INDEFERIR o pedido de perícia;
b)
DAR PROVIMENTO PARCIAL às impugnações dos sujeitos passivos,
arrolados por responsabilidade solidária, no sentido de EXCLUIR a
responsabilidade tributária passiva em relação aos sócios, Sr. RICARDO GUAIUME
e Sr. FLÁVIO ROBERTO DO PADO•,
c)
DAR PROVIMENTO PARCIAL à do sujeito passivo, contribuinte, no sentido
de AFASTAR a QUALIFICAÇÃO da multa de oficio, reduzindo-a ao percentual de
75%; EXCLUIR dos créditos de PIS e COFINS os valores correspondentes ao
período de 01 a 11/2010, alcançado pela DECADÊNCIA; MANTER os créditos de
IRPJ e CSLL, integralmente, e os de PIS e COFINS, do período de 12/2010 a
12/2011, nos valores abaixo relacionados, acrescidos de multa e juros:
IRPJ - R$ 12.464.190,23 CSLL - R$ 4.489.415,29 PIS - R$ 347.757,23 COFINS - R$
1.602.940, 17
Tal decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: APOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2010, 2011 OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO
BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. ÓNUS DA PROVA. INVERSÃO. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento realizado a partir da presunção legal de omissão de
receitas, na ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários pelo
Fl. 10497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
10
sujeito passivo, mediante apresentação de documentação hábil e idônea
concatenada com os valores individualizados.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
DIVERGÊNCIA. ARBITRAMENTO DO LUCRO. EXCEPCIONALIDADE.
A falta de escrituração de depósitos bancários não é suficiente para sustentar a
desclassificação da escrituração contábil e justificar o arbitramento do lucro, se é
possível ao Fisco apurar o tributo com base no regime de tributação adotado pelo
contribuinte à época dos ingressos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. FRAUDE E CONLUIO. COMPROVAÇÃO
AUSÊNCIA. INPROCEDÊNCIA.
É improcedente a qualificação da multa de oficio quando a fiscalização não logra
êxito em comprovar de forma cabal a ocorrência de fraude e conluio.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
EXCLUSÃO.
A responsabilidade tributária pessoal exige que os atos praticados com infração à
lei ou excesso de poderes sejam cabalmente comprovados pela fiscalização, sem
o que se deve excluir a sujeição passiva.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. PIS E COFINS.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. DIES A
QUO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
É decadente a parcela do crédito lançado de PIS e COFINS, pelo decurso do prazo
quinquenal, contados da data de ocorrência dos fatos geradores, haja vista tratar-
se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, em que houve antecipação
de pagamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano calendário: 2010, 2011
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERMENTO Indefere-se 0 pedido de perícia
quando prescindível ao deslinde do caso. A perícia constitui prova especial diante
de dúvida ou incerteza que se imponha como obstáculo à formação do
convencimento do julgador e à solução do litígio.
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de
decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao
lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido argumentação
específica em relação aos tributos reflexos.
3.
[...]
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário a este Conselho, repisando os argumentos propostos em sede
de Impugnação.
Fl. 10498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
11
Exponho abaixo a estruturação dos argumentos da Recorrente no Recurso
Voluntário, também indicando as folhas em que se encontram, a fim de facilitar o
exame do instrumento recursal:
1.
DA DECISÃO RECORRIDA (e-fl. 7.659)
2.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO (e-fl. 7.661)
3.
NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NA
IMPUGNAÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À DRJ/RJO PARA NOVA APRECIAÇÃO (e-fl.
7.661)
3.1.
DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA (e-fl. 7.665)
3.2.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS ELIDE A
PRESUNÇÃO LEGAL (e-fl. 7.669)
3.2.1. AQUISIÇÃO DE DUPLICATAS VINCENDAS COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS (e-fl. 7.671)
3.2.2. AQUISIÇÃO DE CHEQUES VINCENDOS COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS (e-fl. 7.678)
3.3.
INCONSISTÊNCIA DOS DEMONSTRATIVOS ELABORADOS PELA AUTORIDADE
AUTUANTE AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DAS EXIGÊNCIAS (e-fl. 7.672)
4.
NÃO ARBITRAMENTO DO LUCRO
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE (e-fl. 7.685)
4.1.
DA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO (e-fl.
5.
AUTOS DE INFRAÇÃO DE PIS E COFINS – INDEVIDA DESQUALIFICAÇÃO DO
REGIME DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES (e-fl. 7.699)
6.
ATIVIDADE DE FACTORING - APLICAÇÃO DO FATOR DIVULGADO PELA
ANFAC (e-fl. 7.701)
7.
INADEQUAÇÃO DA PRESUNÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI NO. 9.430/1996 EM
ATIVIDADE NA QUAL O DEPÓSITO NÃO CARACTERIZA RECEITA - CONTRADIÇÃO (e-
8.
DA DECADÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE IRPJ E CSLL (e-fl. 7.724)
9.
DA DECADÊNCIA DOS VALORES EXIGIDOS NOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE PIS
E COFINS (e-fl. 7.724)
10.
PERÍCIA CONTÁBIL, FISCAL E FINANCEIRA (e-fl. 7.725)
11.
DEMAIS LANÇAMENTOS REFLEXOS (e-fl. 7.726)
12.
DO PEDIDO FINAL (e-fl. 7.726)
Ainda, quanto ao trâmite processual, registre-se que, por força das previsões dos
artigos 25, alínea b e artigo 34, inciso I, ambos do Decreto no 70.235/72, faz-se
necessária a apreciação de Recurso de Oficio.
Acrescento ainda, que não há Contrarrazões pela PGFN, até o momento.
Fl. 10499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
12
II. Resolução CARF, Relatório e Manifestação da Recorrente
4. Em análise aos Autos, essa Turma entendeu que deveria haver a conversão do
julgamento em diligência (fls. 7.898-7.911). O motivo para o entendimento foi de
que a fiscalização desconsiderou a comprovação da origem dos depósitos
realizados em contas da Recorrente, mas, mesmo assim, apurou os tributos, o que
demonstraria incongruência. Não foi constatada também manifestação clara e
conclusiva pela DRJ sobre os documentos juntados após a impugnação (fl. 7.911).
5. Com base nisso, o colegiado baixou em diligência para que a Autoridade fiscal
procedesse o seguinte (fl. 7.911).

6. Após a análise deveria a Autoridade fiscal elaborar relatório sobre o resultado
da diligência, intimando a Contribuinte, para que, caso quisesse, se manifestasse.
7. Após intimar a recorrente para a apresentação de documentação (fls. 7.913-
7.918), a autoridade fiscal apresentou relatório (fls. 10.390-10.400), no qual
constatou “que os indícios encontrados na aludida amostragem apontam que
uma parte significativa da movimentação bancária do contribuinte, objeto do auto
de infração, seria de fato proveniente de sua atividade de factoring.”. O relatório
será melhor abordado adiante.
8. A recorrente apresentou sua manifestação sobre o relatório (fls. 10.378-
10.388). Na petição, ela destaca o tempo elevado usado para a diligência, cerca de
vinte meses. Ademais, afirma que houve a troca de entrega de documentação
pela sua digitalização, o que gerou uma demora no protocolo, o qual foi feito de
maneira fracionada e sem o devido controle. Os documentos foram juntados em
ordem lógica e com método definido.
9. Aduz que faltou a compreensão do critério de demonstração adotado pela
recorrente, pois os documentos necessários já estavam acostados aos autos.
Justifica a demora na verificação, pois são muitos documentos que compõem
12.800 créditos bancários, cuja comprovação dependia de vários outros
documentos. Por isso a análise foi feita por amostragem, mas impossível de ser
feito com o devido cuidado, como a autoridade consignou. Se houvesse qualquer
outro tipo de atividade desempenhada pela recorrente, a mesma seria detectada,
sendo que a DRF constatou que a requerente é empresa de fomento. A conclusão
da DRF-Campinas fulmina o auto de infração.
Fl. 10500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
13
10. A autoridade apresentou razões pelas quais não teria condições de apurar o
valor remanescente. Após concluir que a recorrente se tratava de empresa de
fomento mercantil, não fez o que foi requerido pelo Relator, não sendo feito o
recálculo. O auto de infração não se sustenta. Há incongruência entre as
alegações da fiscalização e as comprovações.
11. Não é possível cancelar apenas vinte por centro da autuação porque a DRF
teria de refazer integralmente o AI, alterando a capitulação legal. A técnica
utilizada está equivocada, pois se baseia no fundamento de que a contribuinte
seria prestadora de serviços e não factoring. A equipe de fiscalização de 2015
cometeu equívocos. Se não tivesse passado o lapso de dez anos, as instituições
bancárias teriam condições de colaborar mais. O critério de rateio mensal é
condenável. Na recomposição do lucro real, a autoridade simplesmente adicionou
à base de cálculo do IRPJ a totalidade dos depósitos bancários, sem levar em
conta os custos da recorrente com a aquisição dos títulos de créditos inerentes à
atividade de factoring, o que contraria o Ato Declaratório Cosit no 51/94 e por via
reflexa o Decreto no 4.524/02. Refazer o cálculo consistiria em alterar a
capitulação legal do AI. O erro cometido é insanável. Ao final, requer o
reconhecimento de que sua única atividade é a de fomento mercantil, devendo o
AI ser cancelado.
Entendendo que a primeira diligência realizada não atendeu a todos os
questionamentos elaborados por esta Turma na Resolução n°1402-000.453, o julgamento foi
novamente convertido em diligência para:
a) que a autoridade fiscal designada para realização da diligência, verifique a
integridade dos lançamentos que compõem a base de cálculo do auto de infração,
para refazer o cálculo nos presentes autos e assim determinar o valor
remanescente de crédito tributário devido pela Recorrente, nos termos do “item
b” já solicitados na Resolução no 1402-000.453; ou
b) apresente os fundamentos para se considerar a amostragem já realizada e com
base nesta refaça o cálculo nos presentes autos determinando-se o valor
remanescente de crédito tributário devido pela Recorrente.
Os resultados da nova diligência realizada foram relatados no Relatório Fiscal, fls
10.431/10.435.
A recorrente se manifesta a respeito do citado Relatório Fiscal às fls 10.452/10.463.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade do recurso voluntário
Fl. 10501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
14
O recurso voluntário é tempestivo e, por possuir todos os requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
23- Verifica-se que quanto aos demais valores dos créditos constantes das
planilhas, não traz o Contribuinte nenhuma comprovação, conforme solicitado
pela Fiscalização, tendo sido a última resposta da Fiscalizada apresentada em
21/10/2015, porém não trouxe nenhum novo elemento, nem mesmo sequer uma
planilha, que demonstrasse a origem contratual de seus depósitos bancários,
relativa à sua atividade de factoring e a sua consequente contabilização, apenas
as mesmas citações já anteriormente mencionadas e relativas à transferência de
mesma titularidade, as quais após a devida comprovação, foram aceitas pela
Fiscalização, ficando sem esclarecimentos os demais créditos/depósitos
bancários, apontados nos Anexos, entregues ao Contribuinte;
24- Conforme se verifica do exposto nos itens precedentes, o procedimento fiscal
iniciou-se em 16/04/2015, portanto, a Fiscalizada obteve mais de 06 (seis) meses,
prazo este mais do que suficiente para buscar e obter os elementos e provas
sustentadoras do que afirmou em sua resposta, citada no item 14 deste Termo de
Verificação, porém nada apresentou que efetivamente demonstrasse a origem
contratual dos seus créditos bancários, com a sua contabilidade e com a sua
atividade de factoring;
(...)
28- Como é cedido, as empresas de fomento mercantil adquirem os títulos
representativos de direitos creditórios por um valor menor que seu valor de face,
ou seja, adquire-os com deságio (Ad valorem + Fator de Compra);
29- Essa operação de aquisição de títulos é efetuada através de um contrato
celebrado entre as partes que pode conter, por exemplo diversas duplicatas e
diversos cheques (pré-datados) com vencimentos em vários meses;
30- A empresa receberá o seu numerário (com deságio) na data da celebração do
contrato, mas a empresa de fomento mercantil receberá os valores (depósitos em
sua conta corrente) em vários dias diferentes e em vários meses seguintes;
31- Portanto, um mesmo depósito pode representar o adimplemento contratual
parcial (pagamento) de várias empresas;
32- Nota-se que a atividade de fomento mercantil exige obrigatoriamente, além
da escrituração comercial e fiscal, que sejam disponibilizados demonstrativos e
livros auxiliares detalhados devidamente acompanhados de seus respectivos
contratos, borderôs, etc.;
33- O Contribuinte foi intimado várias vezes e teve amplo prazo para trazer a
documentação comprobatória de sua alegada atividade de fomento mercantil,
mas até a presente data não os apresentou;
34- Assim, constata a Fiscalização, por absoluta ausência de apresentação de
documentos comprobatórios, que o Contribuinte auferiu receitas não compatíveis
Fl. 10502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
15
com as receitas declaradas, constata ainda que omitiu receitas representadas por
créditos bancários, cuja origem não foi comprovada, com base na presunção
prevista no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.In verbis:
(...)
Como se vê, pelo trecho do TVF acima colacionado, o auto de infração foi lavrado
em virtude de a fiscalizada não ter trazido documentação comprobatória que justificassem
operações de factoring, motivo pelo qual foi lavrado auto de infração nos termos do art. 42 da Lei
9.430/96.
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A autuada, por sua vez, traz em sua impugnação documentos que entende serem
suficientes para comprovação das operações da factoring, que afirma ser a justificativa desses
depósitos, discriminando desta forma:
Como já exaustivamente mencionado, a lmpugnante é factoring e toda a sua
movimentação financeira é oriunda exclusivamente dessa atividade.
Diante disso, cumpre ainda destacar que neste ramo de atividade há diversas
formas legais de fomentar a atividade empresarial de outras pessoas jurídicas,
podendo ser no pagamento das compras de insumos ou mercadorias para seus
clientes e/ou na antecipação dos recebíveis nas vendas de mercadorias ou
serviços de seus clientes.
A Impugnante atua apenas na antecipação dos recebíveis de seus clientes. Em
outras palavras, quando o cliente da lmpugnante realiza vendas a prazo, mas por
questões financeiras/fluxo de caixa não pode aguardar até o vencimento de cada
duplicata, a lmpugnante adquire esses títulos mediante pagamento a vista e
suporta o recebimento a prazo, arcando inclusive com a mora e/ou inadimplência
do(s) cliente(s) de seu cliente.
Para tanto, como em qualquer atividade mercantil, a Impugnante merece
remuneração previamente ajustada com o cliente. Por esta razão, ambas firmam
contrato de prestação de serviços (apresentados à Fiscalização, mas que são
trazidos novamente aos autos — Doc. 06), no qual ajustam que sobre o valor dos
títulos vincendos será aplicado fator que resultará em deságio para o fomentado
(cliente da Factoring) e receita bruta para a fomentante (empresa de fomento).
Neste contexto, a Impugnante elaborou demonstrativo com o objetivo de
demonstrar de maneira simples e concisa o fluxo financeiro de sua operação com
duplicatas, anexo a presente (Doc. 07), seguido do conjunto de documentos
comprobatórios, a saber: a) francesinhas; b) extratos bancários que indicam o
lançamento a crédito do total de duplicatas liquidadas no dia; c) borderôs, e; d)
Fl. 10503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
16
extratos bancários que indicam os lançamentos a débitos referentes aos
pagamentos efetuados pela aquisição dos títulos de crédito.
(...)
Diante dessas informações é admissível verificar nos extratos bancários da
Impugnante o lançamento a débito do pagamento correspondente à compra das
duplicatas, pagamento a vista no valor indicado na coluna "VALOR DA COMPRA"
do demonstrativo e totalizado no "TOTAL (2)".
Ainda é factível verificar nos demonstrativos de liquidação de duplicatas
fornecidos
pelas
instituições
bancárias,
amplamente
conhecidos
como
"francesinhas", o pagamento de cada título de forma individualizada,
correspondente aos valores contidos na coluna "VALOR DO TÍTULO" e totalizados
no "TOTAL (1)" da tabela acima. No entanto, verificando somente nos extratos
bancários não é possível identificar cada duplicata paga, tendo em vista que o
lançamento da liquidação de cobrança se dá de forma totalizada, ou seja, em um
único crédito no valor correspondente à soma de todas as duplicatas pagas no dia
anterior.
Estas mesmas explanações foram repisadas quando da entrega de seu recurso
voluntário.
A DRJ/RJO, em julgamento da impugnação, não aceitou as argumentações da então
impugnante, conforme trecho do Acórdão recorrido copiado abaixo:
Os Impugnantes tiveram a oportunidade de indicar a origem de cada depósito
bancário individualizado pela fiscalização, o que gerou a exclusão e retificação dos
valores que conseguiram comprovar não serem receitas da sua atividade. Por
outro lado, os depósitos cujas origens não foram comprovadas permaneceram na
planilha de levantamento, em razão da presunção legal de omissão de receitas.
Cabe lembrar que, neste lançamento por presunção legal de omissão, o ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários é dos Impugnantes, e não basta a
mera apresentação ou juntada de documentos, incumbe aos sujeitos passivos
apontarem as razões da discordância e provarem ao Fisco a origem de cada
depósito, concatenando documentos e valores a fim de comprovarem suas
alegações, nos termos do artigo 16, III do Decreto no 70.235/72.
Assim, as discordâncias apontadas e comprovadas durante a ação fiscal foram
acatadas pela fiscalização, conforme restou consignado no TVF. Agora, em sede
de contencioso administrativo, os Impugnantes não indicaram, nem comprovaram
a origem de sequer um depósito bancário, mas focaram seus questionamentos no
quantum tributado pela fiscalização, o que, por via indireta, é uma afirmação de
que os depósitos seriam receitas da atividade de factoring.
É que, ao defenderem que a receita omitida só poderia corresponder ao resultado
da aplicação de um “fator” estipulado pela ANFAC sobre o valor de cada depósito
bancário, estariam adotando como premissa que todos os ingressos decorreram
Fl. 10504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
17
da atividade de factoring, o que não restou comprovado. Admitir que todos os
depósitos bancários originaramse da atividade de factoring implicaria em que a
receita omitida seria somente a diferença entre o valor de face do título e o valor
de aquisição, como já restou assentado no AD Cosit no 51/1994 e no Decreto no
4.524/02.
Analisado o contrato social, às fls. 30, e alguns contratos de prestação de serviços
constantes do processo é possível constatar que a Impugnante tem por objeto
social a prestação de vários serviços, como assessoria mercadológica e gestão
creditícia, além de factoring, e que estes outros serviços estavam contemplados
nos contratos assinados com as empresas-clientes, de modo que é razoável
pensar que os depósitos bancários também podem decorrer daqueles serviços,
salvo prova em contrário produzida pelos Impugnantes.
A título de amostra, no contrato de fls. 440/446 pode-se constatar que, apesar do
nome atribuído, “Contrato de Fomento Mercantil”, as cláusulas 2a a 8a não
deixam qualquer dúvida de que não abarca somente à prestação de serviços de
fomento mercantil (factoring).
Além disso, e o mais relevante para o caso, a cláusula 9a, alínea “a” é cristalina ao
afirmar que havendo a prestação de mais de uma modalidade de serviços
conjugada com factoring será aplicada uma comissão ad valorem a ser aplicada
sobre o valor de face dos títulos. Ora, se o contrato previu a prestação de outros
serviços conjugados e que seriam cobrados pela aplicação de percentual sobre o
valor de face dos títulos, não se pode admitir que os depósitos bancários sejam,
todos, tratados como omissões de receitas advindas do serviço de factoring.
Há mais, a cláusula 11 dispõe que o serviço de factoring será formalizado em
instrumento próprio denominado “ADITIVO”, onde deveria constar a
discriminação dos títulos, valor da comissão, valor da compra pactuado, e o valor
líquido de desembolso.
Conjugado ou não, além do contrato deveria haver um “ADITIVO” para cada
operação de factoring discriminando os títulos de crédito, nos termos da cláusula
15.
Após essa análise, com mais convicção, não se pode admitir que todos os
depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas pelos Impugnantes
sejam tratados como receitas da atividade de factoring. Caberia aos Impugnantes
demonstrarem, para cada depósito bancário constante da planilha de
levantamento de fls. 2.389/2.624, com os documentos e cálculos pertinentes,
qual a parcela correspondente aos serviços em geral e ao serviço de factoring.
Não se discorda de que sobre os depósitos bancários comprovadamente
originários do serviço de factoring somente parte (diferença entre o valor de face
e o de aquisição do título) corresponderia à receita omitida, enquanto que, os
oriundos dos demais serviços seriam integralmente considerados como omissão.
Fl. 10505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
18
Mas, neste caso, os Impugnantes não se desincumbiram do ônus de comprovar
quais depósitos bancários, ou suas parcelas, correspondiam aos serviços de
factoring, pelo contrário, os contratos juntados ao processo indicam que a
integralidade dos valores depositados foi adequadamente incluída na base de
cálculo dos lançamentos como oriunda da prestação de serviços em geral.
Por conseguinte, descabe apreciar as argumentações acerca da utilização do
“fator” ANFAC, para estabelecer a receita omitida, o que só faria sentido se
houvesse comprovação de depósitos bancários originados dos serviços de
factoring, o que não ocorreu.
Em síntese, temos que a fiscalização lavrou o auto de infração em função de a
recorrente não ter conseguido comprovar, após ser regularmente intimada para este fim, os
valores depositados em conta corrente, caracterizando, assim, presunção de omissão de receita a
que alude o artigo 42 da Lei 9.430/96.
Por sua vez, a autuada justifica os depósitos como resultantes das operações de
factoring, em que os bancos creditam em sua conta os valores pagos pelos devedores dos
recebíveis adquiridos pela recorrente.
A instância julgadora a quo não acatou tais as argumentações afirmando que os
contratos de aquisição dos recebíveis apresentados como prova não são hábeis para comprovar os
créditos bancários em questão. Além disso, os depósitos poderiam não ter origem apenas nas
operações de factoring, pois o objeto da empresa constante em seu contrato social apresenta
diversos outros serviços.
A recorrente justifica que a remuneração referente a esses outros serviços é
realizada mediante ao desconto no valor de face dos recebíveis, não havendo, portanto,
necessidade de depósitos em sua conta corrente.
Neste sentido, por se tratar de autuação mediante omissão de receitas por
presunção legal, compete a recorrente comprovar que os depósitos em sua conta corrente foram
oriundos dos pagamentos efetuados pelos devedores dos documentos adquiridos pela recorrente
perante a diversos clientes.
E foi com este intuito que foram determinadas duas diligências por esta turma.
A primeira determinada pela Resolução n° 1402-000.453, a fiscalização chegou a
seguinte conclusão:
Em atendimento ao questionado pelos Julgadores da Primeira Seção de
Julgamento do CARF:
Item a)
“a) que a autoridade fiscal designada para a realização da diligência verifique se os
documentos juntados entre as e.fls. 4328-7556 são suficientes para comprovar,
total ou parcialmente, a origem dos depósitos bancários questionados no auto de
infração, bem como a caracterização da atividade de factoring.”
Fl. 10506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
19
Os documentos acostados entre as fls. 4328-7556 não eram, inicialmente,
suficientes para comprovar, total ou parcialmente, a origem dos depósitos
bancários questionados no auto de infração.
Entretanto, a fiscalizada, em atendimento aos Termos de Intimação, trouxe nova
documentação que foi devidamente acostada ao presente processo
administrativo, e o resultado da amostragem indicou que a fiscalizada exerceu a
atividade de factoring no período do auto de infração, bem como, apontou
indícios de que uma parte significativa de sua movimentação bancária era de fato
proveniente dessa atividade.
Item b)
b) em caso afirmativo, deverá ser refeito o cálculo nos presentes autos,
determinandose ainda o valor remanescente de créditos tributários após tal
recomposição.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos
adicionais que entender cabíveis.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise dos fatos. ”
Sintetizando, no trabalho efetuado constatamos que:  A fiscalizada em resposta ao 1o
origem de R$ 1.590.651,45 dos R$ 1.940.515,32 que compuseram os 40 créditos
selecionados naquela primeira amostra. Ou seja, comprovou 81,97 % dos valores
inquiridos.  Tendo em vista que o percentual comprovado foi significativo, elaboramos
outra amostra ampliada, com 202 créditos. Nesta a fiscalizada comprovou 72,85%
dos valores, ou seja: R$ 6.514.261,86 dos R$ 8.941.413,28 da amostra.  Assim, a soma das
R$ 8.941.413,28) e a fiscalizada comprovou a origem de R$ 8.104.913,31 (R$
1.590.651,45 + R$ 6.514.261,86), ou seja, 74,48 % dos valores das amostras.  Estes 242 la
totalidade dos R$ 49.882.392,12 que serviram de base de cálculo para o auto de
infração. Assim, a amostragem abrangeu 21,81 % dos valores lançados no auto de
infração.  Através da amo
stragem houve a real comprovação da origem de R$
8.104.913,31 de R$ 49.882.392,12, ou seja: 16,24% da base de cálculo do auto de
infração foi comprovada por amostragem.
Como já esclarecido neste trabalho, a opção pelo trabalho via amostragem teve
como elemento decisivo a enorme quantidade de lançamentos efetuados a
Fl. 10507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
20
créditos nas contas correntes da fiscalizada, cerca de 12.800, e que foram
majoritariamente utilizados para compor a base de cálculo do auto de infração.
A constatação de que cada um desses 12.800 créditos, em sua maioria,
corresponde à soma de várias transações comerciais, cada uma com a origem a
ser comprovada, que foram consolidadas em uma única linha na conta corrente
bancária, nos fez decidir pela auditoria via amostragem, caso contrário, a hipótese
da obrigatoriedade de estendermos a auditoria para uma centena de milhar de
transações comerciais não poderia ser descartada.
O contribuinte também argumentou que os seus controles contábeis, comerciais
e fiscais à época (anos de 2010 e 2011) dependiam sobremaneira dos controles
apresentados pelas instituições bancárias e que para atender às demandas dessa
fiscalização precisou também demandá-las, afirmando que devido ao lapso
temporal de dez anos, encontrou dificuldades para a obtenção da documentação
comprobatória necessária junto às instituições bancárias.
Para comprovar suas assertivas, apresentou os protocolos em que requereu às
instituições bancárias os documentos que entendeu necessários, bem como as
comunicações eletrônicas mantidas com essas instituições. Inclusive apresentou
as negativas de atendimento dos Bancos Bradesco, Santander e Itaú. Estes
documentos foram acostados ao presente processo administrativo.
Por fim:  Tendo em vista que o lapso temporal de cerca de dez anos dificulta a ob
tenção
junto às instituições bancárias da documentação para as comprovações exigidas
por esta RFB, situação agravada pelo advento da Pandemia;  Tendo em vista que este pr
necessitaria da comprovação documental pelo contribuinte dos cerca de 12.800
valores creditados que compuseram base de cálculo do auto de infração, sendo
que este número, em função do acima esclarecido, certamente poderia atingir
uma centena de milhar, motivo pelo qual o método por amostragem foi adotado neste tr
efetivamente conseguiu comprovar a origem de 74,48% dos valores da amostra –
depósitos bancários - que lhe foi apresentada e que esse valor comprovado
corresponde a 16,24% da base de cálculo do auto de infração.
Portanto, constatamos que os indícios encontrados na aludida amostragem
apontam que uma parte significativa da movimentação bancária do contribuinte,
objeto do auto de infração, seria de fato proveniente de sua atividade de
factoring.
Concluo pontuando que é o nosso entendimento que tais comprovações devam
ser levadas ao conhecimento da 4a Câmara/2 a Turma Ordinária/Primeira Seção
de Julgamento do CARF para que aquele Conselho possa apreciá-las e para que
essas possam subsidiá-lo no julgamento do auto de infração em comento.
Fl. 10508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
21
Como se vê, a diligência intimou a recorrente a comprovar apenas R$ 10.881.928,60
dos depósitos de origem não comprovada, representando 21,81 % do total utilizado como base de
cálculo pela autoridade fiscal. Por seu turno, desse valor, restaram comprovados R$ 8.104.913,31,
representando 74,48% do valor amostral e 16,24% do valor total lançado.
Entendendo como insuficiente para firmar decisão sobre o tema, esta Turma
converteu novamente o julgamento em diligência, Resolução n° 1402-001.677, para:
a) que a autoridade fiscal designada para realização da diligência, verifique a
integridade dos lançamentos que compõem a base de cálculo do auto de infração,
para refazer o cálculo nos presentes autos e assim determinar o valor
remanescente de crédito tributário devido pela Recorrente, nos termos do “item
b” já solicitados na Resolução no 1402-000.453; ou
b) apresente os fundamentos para se considerar a amostragem já realizada e com
base nesta refaça o cálculo nos presentes autos determinando-se o valor
remanescente de crédito tributário devido pela Recorrente.
Como resultado desta nova diligência foi elaborado novo Relatório Fiscal, às fls
10.431/10.435, reiterando o relatório anterior, acrescentando as seguintes informações:
Esta DRF/CPS reitera a resposta contida no Relatório Fiscal de 31/07/2020
decorrente de Diligência levada a efeito na Requerente e reafirma a inviabilidade
desta Fiscalização Federal proceder à auditoria de 100% dos documentos que
foram apresentados pela Requerente nos autos do presente processo
administrativo como forma de comprovação da origem dos valores creditados nas
suas contas correntes e que foram utilizados como base de cálculo para a
lavratura do auto de infração combatido, tendo em vista:  A enorme quantidade de lançame
da fiscalizada, cerca de 12.800, e que foram majoritariamente utilizados para
compor a base de cálculo do auto de infração.  A constatação de que cada um desses
800 créditos, em sua maioria,
corresponde à soma de várias transações comerciais, cada uma com a origem a
ser comprovada, e que foram consolidadas em uma única linha na conta corrente
bancária.  Que, a despeito das argumentações da Requerente a respeito d
a apresentação
ordenada da documentação probante nos autos do presente processo, esta
documentação se encontra acostada sem quaisquer vínculos com os lançamentos
efetuados no auto de infração, restando imprestável para análise a qual foi
requisitada.  A d
ocumentação apresentada não se constitui em um elemento probante se
não atingir o seu intento, qual seja: efetivamente comprovar a origem de cada um
dos valores creditados nas contas correntes que serviram de base para o
lançamento tributário combatido. Como foi apresentada nos autos é impossível
Fl. 10509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
22
que esta Fiscalização Federal descubra qual documento corresponde ao seu
respectivo crédito.  Os Termos de Intimação lavrados pela Autoridade Fiscal que
inicialmente a auditoria fiscal já requereram de forma reiterada da Fiscalizada a
comprovação da origem dos valores creditados nas suas contas correntes.
Todavia, anos se passaram sem que tais Termos de Intimação fossem
devidamente atendidos. Cabendo à Requerente desde a ciência destes Termos a
obrigação de comprovar a origem da totalidade da base de cálculo do auto de
infração, de forma ordenada, com planilhas totalizadoras, crédito por crédito,
vinculando cada documento apresentado ao respectivo crédito bancário. A mera
juntada de documentos não se constitui em comprovação da origem dos valores
creditados.  A amostragem efetuada na Diligência precedente, que teve o fito de trazer
ordem uma reduzida fração dos documentos necessários e a comprovação da
origem dos seus respectivos créditos, consumiu tempo e esforços
desproporcionais desta Fiscalização Federal e a extensão desta amostragem para
a totalidade, conforme demanda deste Conselho, seria impossível de ser
realizada, sem que se pense em anos de trabalho. Trabalho que, como discorrido,
em verdade, sempre coube à Requerente.

Antes de adentrarmos nas conclusões das diligências efetuadas, convém esclarecer
que, em um primeiro plano, o auto de infração foi lavrado corretamente, uma vez que a
recorrente durante o procedimento de fiscalização foi regularmente intimada a comprovar a
origem dos depósitos utilizados como base de cálculo dos tributos lançados. Após a intimação, não
logrou êxito em trazer toda documentação solicitada pela fiscalização, conforme assevera o TVF,
novamente copiado neste trecho:
33- O Contribuinte foi intimado várias vezes e teve amplo prazo para trazer a
documentação comprobatória de sua alegada atividade de fomento mercantil,
mas até a presente data não os apresentou;
34- Assim, constata a Fiscalização, por absoluta ausência de apresentação de
documentos comprobatórios, que o Contribuinte auferiu receitas não compatíveis
com as receitas declaradas, constata ainda que omitiu receitas representadas por
créditos bancários, cuja origem não foi comprovada, com base na presunção
prevista no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.In verbis:
Da mesma forma entendo como correto o julgamento em primeira instância que
fundamentou sua decisão a respeito do mérito na impossibilidade, com os documentos
apresentados, de se identificar se os depósitos se referem à operação de factoring ou a outra
prestação de serviços indicados em seu contrato social. Além de afirmar que a documentação
apresentada não seria suficiente para se formar convicção sobre a comprovação da origem dos
depósitos.
Fl. 10510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
23
Quanto ao primeiro ponto, este foi esclarecido pela recorrente em seu recurso
voluntário ao afirmar que a remuneração dos demais serviços eram efetuados via desconto na
compra dos recebíveis. No que concerne à prova documental, sua adequação aos fatos narrados
pela recorrente é o que está se tentou dirimir por meio das diligências realizadas.
Dito isso, temos que a autuação foi referente aos depósitos de origem não
comprovada. Como dito anteriormente, tal comprovação foi exigida em procedimento de
fiscalização e não foi entregue pela recorrente em época própria.
Ocorre que, conforme já demonstrado pela recorrente, e atestado pelo Relatório
Fiscal sobre a primeira diligência realizada, a autuada, de fato, exerceu atividade de fomento
mercantil:
Entretanto, a fiscalizada, em atendimento aos Termos de Intimação, trouxe nova
documentação que foi devidamente acostada ao presente processo
administrativo, e o resultado da amostragem indicou que a fiscalizada exerceu a
atividade de factoring no período do auto de infração, bem como, apontou
indícios de que uma parte significativa de sua movimentação bancária era de fato
proveniente dessa atividade.
Além do relatado pela fiscalização, a autuada acostou os seguintes documentos que
corroboram as conclusões da diligência realizada:
 Declaração de Regularidade Sindical expedida pelo SINFAC (Sindicato das
Sociedades de Fomento Mercantil Factoring do Estado de São Paulo), fl.
7956
 Declaração emitida pela ANFAC (Associação Nacional de Fomento
Comercial) que atesta sua filiação desde o ano de 2005, fl 7957.
Nenhum desses documentos foram contestados pela fiscalização e, juntamente
com as conclusões obtidas na realização da diligência, o contrato social da empresa, além dos
diversos documentos acostados aos autos referentes à aquisição de recebíveis, nos faz concluir
que, de fato, a autuada, a época dos fatos, realizava com habitualidade a atividade de factoring.
Como já explanado alhures o auto de infração foi lavrado em virtude da presunção
de omissão receita prevista no art 42 da Lei 9.430/96.
A autuação decorreu, como também já explanado, da informação constante no TVF,
que houve inércia por parte da autuada em apresentar documentação solicitada em intimação.
Ocorre que, na apresentação de seus recursos é nítida a intenção da autuada em
comprovar sua atividade exercida, bem como que a movimentação financeira utilizada como base
de cálculo dos tributos lançados é decorrente desta.
Quanto à comprovação da sua atividade principal, há farta documentação que
comprovam o seu exercício pela autuada, além disso o relatório da primeira diligência também
apresenta esta mesma conclusão.
Fl. 10511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
24
Restando, portanto, a comprovação que os depósitos que formaram a base de
cálculo dos tributos lançados decorreram desta atividade.
Neste sentido, a fiscalização, no primeiro procedimento de diligência intimou a,
autuada a comprovar R$ 10.881.928,60 da base de cálculo, deste valor R$ 8.104.913,31, foram
comprovados.
Em um primeiro plano, temos que a recorrente não foi intimada a comprovar o que
foi alegado, em nenhuma das duas diligências realizadas, o valor total de R$ 39.000.463,52.
Como é cediço, nos casos de presunção legal de omissão de receita de depósitos de
origem não comprovada, cabe ao contribuinte o dever de comprovar a sua origem. No entanto,
conforme já explanado, embora não tenha prestado as informações a época do procedimento de
fiscalização, a autuada vem buscando apresentar as provas perante as instâncias julgadoras.
Assim, caberia a fiscalização, nas diligências determinadas por essa Turma, a análise
de toda a documentação e intimar a autuada a apresentar os documentos que entender que
seriam suficientes para comprovação da origem de todo o valor formador da base de cálculo do
tributo lançado.
Como já dito, do valor total dos depósitos, R$ 39.000.463,52, não foram objeto de
análise nas diligências realizadas, mesmo a autuada tendo demonstrado a intensão de comprovar
as suas origens.
Portanto, uma vez que a fiscalização se absteve da análise documental referente ao
valor de R$ 39.000.463,52, este deve ser retirado da base de cálculo dos tributos lançados, já que
a autuada trouxe diversos documentos para a comprovação de sua origem, mas a autoridade
fiscal, em sede de diligência, entendeu por desnecessária sua análise.
Com relação ao valor remanescente de R$ 10.881.928,60, a autuada comprovou R$
8.104.913,31, segundo o Relatório Fiscal com as conclusões da primeira diligência realizada. Assim,
tendo em vista a comprovação da origem dos depósitos este valor também deve ser retirado da
base de cálculo.
Restando a serem apreciados o montante em que a autuada foi intimada a
comprovar a origem dos depósitos, mas não logrou êxito em fazê-lo no valor total de R$
2.777.015,29.
Verificando os autos do processo, os documentos necessários para comprovação
dos depósitos foram buscados, de fato, junto aos bancos responsáveis. Neste sentido foram
juntados aos autos os requerimentos aos bancos BRADESCO, ITAÚ e SANTEANDER, de fls
7.921/7.033 e 7997/8008. Neles fica comprovado que a recorrente solicita aos citados bancos
todos os documentos referentes aos depósitos a que a recorrente foi intimada a comprovar pela
diligência.
Planilha, constante dos arquivos não pagináveis de fls 10.368, 10.369 e 10.375,
indicam os depósitos que não tiveram sua origem comprovada. Comparando-se estas planilhas
Fl. 10512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
25
com os documentos solicitados às instituições bancárias, verifica-se que todos os comprovantes
das operações que resultaram nos referidos depósitos foram objeto dos requerimentos dirigidos
às instituições bancárias citadas anteriormente.
Por sua vez, em trocas de mensagens eletrônicas, entre a autuada e as instituições
bancárias, identifica-se a dificuldade de fornecer à autuada alguns documentos solicitados,
principalmente os mais antigos, abaixo a cópia de algumas dessas mensagens enviadas pelos
bancos:
Banco Bradesco:

Banco Santander
Fl. 10513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
26

Assim, podemos depreender, das análises dos documentos constantes dos autos,
que os depósitos que deram origem aos tributos lançados de depósitos que inicialmente não
foram comprovados pela autuada, têm fortes evidências que são decorrentes de sua atividade de
factoring, e que a ausência de documentos comprobatórios ocorreu não só pela inércia da
autuada, que foi suprida na apresentação de seus recursos.
Isto porque, de acordo com as diligências realizadas, a autoridade fiscal entendeu
por desnecessária a comprovação da maior parte dos depósitos que formaram a base de cálculo
dos tributos lançados, além disso a ausência comprobatória destes valores ocorreu em virtude de
as instituições financeiras, responsáveis pelos depósitos, não possuírem mais a documentação
exigida pela fiscalização. Destaca-se que do valor total a que a autuada foi intimada a comprovar
durante a diligência, conseguiu comprovar 74,48%.
Neste sentido, entendo que a fiscalização, embora inicialmente correta com relação
a atuação, os créditos tributários lançados com fundamento no art 42 da Lei 9.430/96 não
merecem prosperar, uma vez que autuada trouxe farta documentação que comprovam sua
atividade de fomento mercantil e que os depósitos são em grande parte, comprovadamente,
oriundos da sua atividade. Com relação os valores não comprovados, entendo que nas diligências
efetuadas deveriam trazer elementos que configurassem tratarem de outras origens que não a
atividade principal da autuada, o que não ocorreu. Pelo contrário há uma intenção clara, pela
recorrente, de fornecer os documentos exigidos pela fiscalização, que não foram entregues, ou
porque a autoridade fiscal entendeu por desnecessária ou porque não foram fornecidos pelas
instituições bancárias, apesar de requeridos pela autuada.
Fl. 10514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
27
Assim entendo que não merece prosperar o crédito tributário lançado em sua
integralidade.
Do recurso de ofício
Em virtude da exoneração parcial do crédito tributário lançado, além da retirada
dos responsáveis solidários arrolados, em julgamento de primeira instância, foi interposto pelo
Presidente da 12a Turma da DRJ/RJO recurso de ofício, nos termos do art 34, Inciso I, do PAF.
Portaria MF n° 02/2023, atualmente vigente, estabelece que o Recurso de Ofício
será impetrado quando a decisão de primeira instância exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
De acordo com a Súmula CARF n° 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O valor exonerado pela decisão de primeira instância soma R$ 20.512.665,59. Além
disso também foram exonerados do pagamento do total do valor lançado os dois responsáveis
solidários arrolados pela fiscalização.
Assim, temos que que a norma vigente na época da apreciação do recurso de ofício
é a Portaria MF n° 02/2023, estabelecendo o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
para interposição de recurso de ofício.
Desta maneira, temos que deve ser conhecido o recurso de ofício, tanto o relativo
ao valor exonerado no julgamento de primeira instância, como a exclusão da responsabilidade
solidária.
Ocorre que no julgamento do mérito do recurso voluntário o crédito tributário foi
exonerado em sua integralidade, tornando o recurso de ofício interposto insubsistente. Razão pela
qual deixo de apreciá-lo.
Conclusão
Sendo assim, por todo o exposto, voto por:
i)
Julgar procedente o recurso voluntário para exonerar o crédito tributário
lançado em sua integralidade.
ii)
Conhecer do recurso de ofício, para considera-lo insubsistente, haja vista a
exoneração total do crédito tributário lançado.

Assinado Digitalmente
Fl. 10515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.126 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727215/2015-47
28
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 10516
DF CARF MF
Original